Tribunal: STF
Processo: ARE 1415488
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A interpõe o agravo (eDoc 63), previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra a decisão (eDoc 60) que, à anotação de que a causa demandava a análise da legislação infraconstitucional, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 49) interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 43):



    FAIXA DE DOMÍNIO. Rodovia. Pretensão à declaração de exigibilidade de remuneração pelo uso e ocupação por concessionária de energia elétrica para implantação de infraestrutura. Sentença de procedência. Manutenção. Remuneração devida à concessionária de serviços de exploração da malha rodoviária, nos termos da lei e do contrato. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO



    Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na ofensa aos arts. 20; 5°, II, LIV e LV; 18; 21, XII, b e 22, IV; 93, IX; e 175, I e III, todos da Constituição Federal.



    Alega que os Estados não têm competência para autorizar concessionárias de rodovias estaduais a cobrarem remuneração pelo uso do solo e do espaço aéreo das faixas de domínio das rodovias; e que a legislação sobre energia elétrica é de competência exclusiva da União Federal, abrangendo a alocação de custos e a definição da política tarifária.



    Aduz que o artigo 3º da Lei nº 9.427/1996, em conjunto com o artigo 29 da Lei nº 8.987/1995, atribui à Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) a competência para fiscalizar e estabelecer normas relativas à prestação do serviço pelas concessionárias, bem como de instituir a política tarifária.



    Em contrarrazões a autora pugna pugna pela manutenção do acórdão recorrido; e a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário. 



    É o relatório. Decido.



    2. Comporta reforma a decisão de inadmissibilidade.



    O deslinde da questão jurídica trazida nesses autos apresenta natureza eminentemente de direito e não demanda reexame fático-probatório; e, conforme demonstrarei nas razões de mérito a seguir articuladas, o Supremo Tribunal Federal já a apreciou sob enfoque constitucional em diversas ocasiões.



    Por essa razão, dou provimento ao agravo interposto com base no art. 1.042 do Código de Processo Civil e, passando à análise do recurso extraordinário, reputo relevantes as razões recursais.



    Em ação proposta pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica (ADI 3763, Ministra Cármen Lúcia, DJ de 14.5.2021), o Supremo Tribunal Federal atribuiu interpretação conforme à legislação do Estado do Rio Grande do Sul que dispunha sobre a utilização e comercialização, a título oneroso, das faixas de domínio e das áreas adjacentes às rodovias estaduais e federais delegadas.



    Ao fazê-lo, o Plenário excluiu da incidência da Lei 12.238/2005 e do Decreto 43.787/2005 as concessionários de serviço público de energia; e declarou a inconstitucionalidade da expressão “energia” contida na referida norma regulamentadora estadual.



    O fundamento central daquela ação — usurpação de competência legislativa (inciso IV do art. 22/CF) e administrativa da União (alínea ‘b’ do inciso XII do art. 21/CF) — é compatível com o caso em análise, em que a concessionária pretende se valer de meros atos infralegais (Resolução 2.552/2008/ANTT e Resolução 11/2008/DNIT) para impor à SABESP a cobrança de tarifa anual pela utilização da faixa de domínio da Rodovia BR 116/SP/RJ.



    Além disso, no julgamento daquela ação de controle concentrado, houve um fundamento de reforço consistente no Tema 261 (RE 581.947RO, Ministro Eros Grau, DJ de 27.8.2010), segundo o qual:



     (I) as faixas de domínio das vias se constituem em bem público de que precisam fazer uso as empresas concessionárias da prestação de um serviço público para assegurarem a sua própria execução; e



     (II) os bens de domínio público e do patrimônio administrativo se sujeitam aos efeitos da restrição da instalação, no solo, dos equipamentos necessários à prestação do serviço público.



     Tais aspectos, inclusive, foram consignados no próprio voto-condutor da ADI 3763/RS.



      Ao autorizar a cobrança de retribuição pecuniária pela utilização das faixas de domínio de rodovias delegadas, o Colegiado estadual diverge do entendimento jurisprudencial vinculante do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos (com meus grifos), provenientes de ambas as Turmas:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUTORIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS À DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL CANALIZADO. COBRANÇA. USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    1. Invade a competência legislativa da União (art. 22, IV, da CF/88) o ente federativo que institui retribuição pecuniária pela ocupação do solo para a prestação de serviço público, no caso, implantação e instalação de equipamentos indispensáveis à distribuição de gás natural canalizado em faixa de domínio público.



    2. O acórdão ora embargado destoa de recentes precedentes firmados pelo Plenário do STF (ADI 3763 e ADI 6482).



    3. A divergência em relação à matéria em discussão restou demonstrada, recentemente, por ocasião do julgamento proferido pelo Plenário no RE 1.001.836-AgR-EDv, de minha relatoria, DJe 1º.10.2021.



    4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, a fim de prover o recurso de agravo regimental para dar provimento ao recurso extraordinário interposto pela empresa Embargante, ficando invertidos os ônus de sucumbência.



    (ARE 1.252.137 AgR-ED, Ministro Edson Fachin, DJ de 11.10.2024)



    ............................................................................................................................



   DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. IMPLANTAÇÃO. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. O acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da inconstitucionalidade de diplomas normativos estaduais que autorizam a cobrança de retribuição pecuniária de concessionárias de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio e áreas adjacentes a rodovias estaduais (ADI 3763, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 14.05.2021).



    (...).



    (ARE 1.454.886-AgR, Relator Ministro Flávio Dino, 18.9.2024)



    ............................................................................................................................



   AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE. ADI 3.763/RS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I – É inconstitucional a cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias (ADI 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.461.944 AgR, Ministro Cristiano Zanin, DJ de 20.6.2024).



    ............................................................................................................................



   Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica pela ocupação de faixas de domínio de rodovia estadual. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A orientação do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento da ADI nº 3.763/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, ao reconhecer a inconstitucionalidade de cobrança de retribuição pecuniária de concessionária de energia elétrica em razão de utilização de faixa de domínio de rodovias estaduais, deve ser aplicada ao caso dos autos.



    2. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.291.183 AgR, Ministro Dias Toffoli, DJ de 28.11.2022).



    Portanto, por não observar, o acórdão recorrido, o entendimento vinculante do Plenário do Supremo - cuja observância é obrigatória a todos os juízes e tribunais, nos termos do inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil -, o provimento do recurso extraordinário é medida que se impõe.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, passando à análise do recurso extraordinário, também lhe dou provimento para, reformando o acórdão recorrido, julgar o pedido improcedente.



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Revisor



Documento assinado digitalmente